Tribunal: STJ
Processo: 0006686-12.2025.8.04.9001
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218306 - AM (2025/0226876-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: FRANCINEY SOUZA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: FÁBIO MORAES CASTELLO BRANCO - AM004603
FELIPE COELHO DE SOUZA - AM018341
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. ILEGALIDADE
NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso em
, visando a revogação da prisão
habeas corpus
preventiva decretada em desfavor do agravante, por descumprimento de
medidas protetivas de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
do agravante, fundamentada no descumprimento de medidas protetivas e na
reiteração de condutas delitivas, deve ser mantida ou substituída por medidas
cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da
ordem pública e na proteção da vítima, em razão da periculosidade do
agravante, evidenciada pelo descumprimento de medidas protetivas e pela
reiteração de ameaças.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a
legalidade da prisão preventiva quando há risco concreto à vítima em situação
de vulnerabilidade, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal.
5. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes
para a concessão de liberdade provisória, se presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50151311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:40
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 175112d5-1f03-47c5-9fd4-e486500d45c7

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50151311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:40
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 175112d5-1f03-47c5-9fd4-e486500d45c7

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218306 - AM (2025/0226876-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: FRANCINEY SOUZA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: FÁBIO MORAES CASTELLO BRANCO - AM004603
FELIPE COELHO DE SOUZA - AM018341
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. ILEGALIDADE
NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso em
, visando a revogação da prisão
habeas corpus
preventiva decretada em desfavor do agravante, por descumprimento de
medidas protetivas de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
do agravante, fundamentada no descumprimento de medidas protetivas e na
reiteração de condutas delitivas, deve ser mantida ou substituída por medidas
cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da
ordem pública e na proteção da vítima, em razão da periculosidade do
agravante, evidenciada pelo descumprimento de medidas protetivas e pela
reiteração de ameaças.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a
legalidade da prisão preventiva quando há risco concreto à vítima em situação
de vulnerabilidade, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal.
5. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes
para a concessão de liberdade provisória, se presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50151514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:34
Código de Controle do Documento: 3ebb5476-f1f8-457e-b53e-ca4e0186fb14

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de FRANCINEY SOUZA
DOS SANTOS contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus
interposto contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS.
No presente agravo, repisa os argumentos de mérito do
,
habeas corpus
sustentando a ausência de fundamentação válida para a manutenção da prisão preventiva.
Ressalta a defesa que "inexistem elementos fáticos concretos para respaldar a
manutenção da prisão preventiva do Agravante, seja para garantia da ordem pública (sob
alegação de suposta conduta delitiva reiterada contra a vítima) ou para garantira da
segurança da vítima, sendo medida desproporcional e inadequada, principalmente
quando não foram oportunizadas ao Agravante a utilização das medidas cautelares
diversas, a exemplo do monitoramento eletrônico." (fl. 400).
Além disso, aduz que "o pedido de prisão preventiva e as decisões
combatidas estão embasados em fatos ocorridos em junho de 2024, não estando
demonstrada assim a contemporaneidade que justifique medida cautelar tão gravosa, bem
como não se tem comprovação concreta de que o Agravante ameaçou a vítima de dentro
da Delegacia de Polícia onde está custodiado, seja por mensagens de celular ou por
“terceiros”, e de que a sua liberdade importará risco para a integridade física ou
psicológica dela." (fl. 406).
Postula, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja
concedida a ordem constitucional para conceder a liberdade provisória, ainda que
mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e refutou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
A decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, está
assim fundamentada (fls. 379-386):
Documento eletrônico VDA50151514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:34
Código de Controle do Documento: 3ebb5476-f1f8-457e-b53e-ca4e0186fb14

A prisão preventiva foi decretada pelos seguintes fundamentos (fls. 98-100):
[...]
A natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da
excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica
quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas
cautelares em geral, quais sejam: fumus e . commissi delicti periculum
libertatis
O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente
de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem
pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da
aplicação da lei penal.
A prisão para garantia da ordem pública não guarda relação,
necessariamente, com o processo em que ela é decretada. Visa resguardar a
sociedade de eventuais riscos ou ataques de pessoas que, em face da reiteração
de conduta ou periculosidade atestada, muito provavelmente voltarão a
delinquir.
A ameaça de punição feita abstratamente pela lei tem como objeto coibir a
prática de crimes. Vale dizer, para que se possa antecipadamente decretar a
prisão, como forma de evitar risco à ordem pública, a ameaça representada
pelo agente deve ser clara, induvidosa.
A possibilidade de reincidência delituosa deve ser empiricamente
evidenciada, devendo haver uma demonstração cuidadosa da probabilidade da
autoria e o risco evidente de cometimento de novos crimes. Não obstante, a
medida constritiva deve guardar proporcionalidade com a sanção efetiva, em
caso de condenação.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o decreto de
prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e dos indícios de
autoria de conduta criminosa, além de indicar fatos concretos e
contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou
réu represente para a ordem pública, para a ordem econômica, para a
conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei
penal, conforme o art. 312 Código de Processo Penaldo (HC n. 592.107/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je
).
29/9/2020
No presente caso, constato que o pedido de prisão preventiva merece ser
acolhido, haja vista a presença dos requisitos legitimadores da medida (art.
312, do CPP).
Nos autos n° 0601727-98.2024.8.04.5600, foram deferidas medidas
protetivas em favor da vítima em
, comando do qual o indiciado
13/06/2024
tomou conhecimento em
, conforme certidão de intimação acostada
13/06/2024
ao item 20.1.
Ocorre que, o autor estava descumprindo a decisão e ameaçava
constantemente a vítima, o que evidenciou o seu desprezo ao comando judicial
que lhe foi imputado, sendo inclusive decretada a prisão preventiva por
descumprimento de medida protetiva nos autos n° 0603278-16.2024.8.04.5600.
Documento eletrônico VDA50151514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:34
Código de Controle do Documento: 3ebb5476-f1f8-457e-b53e-ca4e0186fb14

Nos autos 0603326-78.2024.8.04.5600, foi prolatada decisão no dia
(mov. 62.1), que revogou a prisão preventiva do réu.
18/02/2025
Contudo, no dia
aportou ao presente processo, informação que
19/02/2025
mesmo custodiado o acusado ameaça a vítima por meio de telefone de celular
(mov. 12.1).
In casu, a reiteração delitiva do agente evidencia seu comportamento
agressivo e intolerante no trato diuturno com a vítima, atentando, dessa forma,
contra a integridade física e psicológica da ofendida, mesmo ciente da decisão
que concedeu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima.
A segregação, na hipótese dos autos, se justifica com o intuito de se
resguardar a ordem pública, acrescentada do não cumprimento das medidas
estabelecidas. Nesse âmbito, insta ressalvar a necessária proteção da vítima,
que, a princípio, pela questão da manutenção da paz social, é o que prevalece
ante ao direito de liberdade.
[...]
Assim, presentes o fumus comissi delicti, consistente no juízo de certeza
acerca da materialidade e existência de indícios de autoria, e o periculum
libertatis, evidenciado pelo desrespeito do custodiado a medidas deferidas
anteriormente, é de ser decretada a custódia cautelar.

Impetrado
na origem, o Tribunal denegou-lhe a ordem, nos seguintes
habeas corpus
termos (fls. 294-297):
De início, impõe-se arrostar considerações preliminares acerca da presente
ação autônoma de impugnação, constitucionalmente estabelecida, que objetiva
preservar ou restabelecer a liberdade de locomoção ilegalmente ameaçada ou
violada.
Apesar de previsto pelo Código de Processo Penal, no Título II, do Livro
III, que trata dos recursos em geral, não possui natureza recursal, sobretudo
pela circunstância de que pode ser manejado a qualquer tempo, inclusive após
o trânsito em julgado, visando, por exemplo, o reconhecimento de nulidades.
Há, ainda, o que a doutrina denomina de Habeas Corpus profilático (ou
trancativo), destinado a suspender atos processuais ou impugnar medidas que
possam importar em prisão futura com aparência de legalidade, porém,
intrinsecamente contaminada por ilegalidade anterior.
Dito isto, merece destacar que a propositura do writ constitucional que ora
se examina, tem sua base normativa prevista no artigo 647 do Código de
Processo Penal e no artigo 5.o, inciso LXVIII, da Constituição Federal.
Por conseguinte, a análise das condições de procedibilidade desta ação, no
que diz respeito à possibilidade jurídica do pedido, o legítimo interesse e a
legitimatio ad causam, conduzem à conclusão pelo cumprimento dos
requisitos legais e sua admissibilidade.
Analisa-se, portanto, os elementos que envolvem a necessidade ou não de
manter a segregação cautelar imposta, com a apreciação da fundamentação
adotada na decisão da autoridade impetrada.
Documento eletrônico VDA50151514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:34
Código de Controle do Documento: 3ebb5476-f1f8-457e-b53e-ca4e0186fb14

Não obstante o peditório deduzido na exordial, não se encontram nos autos
evidências de manifesta ilegalidade na manutenção da constrição cautelar do
Paciente ou na Decisão primeva, a justificar a concessão do pleito apresentado.
A Constituição Federal assegura expressamente a garantia do término do
processo em um prazo razoável, atendendo aos princípios implícitos da
proporcionalidade, necessidade e adequação, encontrando-se insculpido no
artigo 5.o, inciso LXXVIII, da Magna Carta, que assegura a todos, no âmbito
judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação.
O Código Adjetivo Penal assevera existir constrangimento ilegal quando
alguém fica preso por mais tempo do que determina a lei (artigo 648, inciso II,
do Código de Processo Penal).
No caso, não se constata manifesta ilegalidade na segregação cautelar do
paciente. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente
fundamentada, tendo sido embasada na reiteração delitiva, no descumprimento
de medida protetiva de urgência e nas ameaças persistentes à vítima, mesmo
após o deferimento de medidas protetivas e a revogação de prisão anterior.
[...]
Conforme consignado nos autos, a conduta do paciente revela afronta
direta à autoridade judicial e risco evidente à integridade física e psicológica
da vítima, com indícios robustos de que, mesmo custodiado, continuava a
intimidá-la por meio de ameaças.
Ressalte-se que a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na
tentativa de feminicídio e outros delitos de relevante gravidade, autoriza a
custódia cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública,
conforme previsto no art. 312 do Código de Processo Penal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente
reconhecido a legalidade da prisão preventiva quando evidenciado o risco
concreto à vítima em situação de vulnerabilidade. A propósito:
[...]
Importante destacar que a declaração unilateral da vítima é o bastante para
justificar a segregação cautelar, mormente quando associada a outros
elementos, como o comprovado descumprimento da ordem. Mutatis mutandis:
[...]
Deste modo, deve-se priorizar, acima de tudo, a vida e a integridade física
e psíquica da vítima, mormente quando as palavras desta merecem receber
guarida.
Outrossim, a alegação de ausência de contemporaneidade não subsiste. A
contemporaneidade exigida para o decreto prisional não se confunde com a
proximidade cronológica entre o fato e a decisão, mas sim com a persistência
dos motivos autorizadores da prisão, ainda presentes no momento da
constrição, conforme precedentes do STJ
[...]
Documento eletrônico VDA50151514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:34
Código de Controle do Documento: 3ebb5476-f1f8-457e-b53e-ca4e0186fb14

Por fim, não merece acolhida a pretendida substituição da prisão preventiva
por alguma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal, visto que há motivação suficiente a justificar a segregação
cautelar na garantia da ordem pública, restando claro que medidas cautelares
diversas se mostram inadequadas neste momento.
[...]
Diante desse cenário, resta evidenciado que a custódia cautelar encontra-se
devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que
demonstram a periculosidade do agente e a insuficiência de medidas
alternativas. Inexistente, portanto, o alegado constrangimento ilegal.
Por todo o exposto, vota-se pelo conhecimento e denegação da ordem
impetrada, por inexistir constrangimento ilegal.

A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se
justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a
instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
do artigo 312 do Código de Processo
ex vi
Penal. A custódia preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser
utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite
complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS,
Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de
).
18/10/2012
No caso, o Juízo bem fundamentou a prisão preventiva, lastreando-se na garantia da
ordem pública, em razão da periculosidade do recorrente, evidenciada pelo descumprimento
de medidas protetivas outrora deferidas, ademais das diversas ameaças dirigidas contra a
vítima e da sua reiteração delitiva.
Nesse diapasão, observa-se que a segregação cautelar do recorrente está devidamente
fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da
prisão. No ponto, importante frisar que não se trata de presumir a periculosidade do agente a
partir de meras ilações, conjecturas desprovidas de base empírica concreta, o que não se
admite. Pelo contrário, no caso, a periculosidade decorre do modo de execução dos crimes e
da reiteração delitiva.
Ademais, constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar a
necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em
situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do
Código de Processo Penal.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS
PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA50151514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:34
Código de Controle do Documento: 3ebb5476-f1f8-457e-b53e-ca4e0186fb14

1. Nos termos do art. 313, inciso III, do CPP, será admitida a prisão
preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher,
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a
execução das medidas protetivas de urgência.
2. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão
da periculosidade social do agente e reiterado descumprimento de medida
protetiva. Colhe-se dos autos que o agravante, que responde pela suposta
prática do crime de estupro de vulnerável, embora ciente das anteriormente
impostas anteriormente em favor da vítima, teria descumprido tais condições
mediante aproximação da residência da ofendida durante a madrugada
(chegando, inclusive, a assobiar e dar pancadas na parede do lado de fora da
casa) e de contato com o seu genitor por meio de mensagem de áudio,
sinalizando, assim, a ineficácia das restrições anteriormente fixadas.
3. O agravo regimental não trouxe elementos novos aptos a infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, que manteve a custódia cautelar com
base em circunstâncias concretas do caso.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 211.473/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/3/2025
28/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MAUS TRATOS A ANIMAL
DOMÉSTICO COM RESULTADO MORTE. DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM PROCESSO DE CRIME DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
PRESENTES
OS
REQUISITOS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
AMEAÇA À VÍTIMA. AGRESSÃO A ANIMAL DE ESTIMAÇÃO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA
PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA.
ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS
APLICADAS.
REEXAME
APROFUNDADO
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal -
CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art.
319 do CPP.
Documento eletrônico VDA50151514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:34
Código de Controle do Documento: 3ebb5476-f1f8-457e-b53e-ca4e0186fb14

No caso dos autos, verifica-se estarem presentes elementos concretos a
justificar a manutenção da segregação antecipada. As instâncias ordinárias,
soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstradas a periculosidade do
agravante e a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo
descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas em crime no
âmbito de violência doméstica, em favor de sua ex-companheira. Destacou-se
que, mesmo após a imposição de medidas protetivas, o acusado teria aparecido
na residência dos pais da vítima, onde a mesma se encontrava e teria proferido
ameaças de morte contra sua vida e de seu genitor, além de matar a pauladas
seu cachorro de estimação.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução
criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante
ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
2. Impende consignar que é possível a decretação da prisão preventiva em
crimes com pena máxima inferior a 4 anos "na hipótese de reincidência em
crime doloso ou para garantir a execução de medidas protetivas de urgência
nos casos de violência doméstica e familiar contra mulher, criança,
adolescente, enfermo ou pessoa com deficiência (art. 313, III, do CPP)" (RHC
108.748/MG. Rei. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
7/5/2019
14/5/2019
3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de
condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego
lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente
fundamentada.
4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no
art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a
insuficiência das providências menos graves.
5. Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia
cautelar e eventual condenação que o agravante experimentará, pois referida
análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente
dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim,
concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos
ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.
6. O entendimento deste STJ no sentido de que, "A apreciação da suposta
desnecessidade das medidas protetivas demandaria reexame aprofundado do
conjunto probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes"
(RHC n. 10 2.859/PE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
DJe
).
23/11/2018
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 920.469/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/12/2024
23/12/2024

Documento eletrônico VDA50151514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:34
Código de Controle do Documento: 3ebb5476-f1f8-457e-b53e-ca4e0186fb14

Outrossim, "apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva,
evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340
(RHC n. 88.732
/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva"
/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/02/2018).
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO
ORDINÁRIO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE
CONCRETA DO AGENTE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO
VIOLAÇÃO.
RISCO
DE
CONTAMINAÇÃO
PELO
NOVO
CORONAVÍRUS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE
PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Importante gizar que a prolação de decisão monocrática pelo Ministro
relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932 do Código de Processo Civil de
2015. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente
sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o
qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do
presente agravo regimental.
Ademais, este Superior Tribunal de Justiça, em tempos de PANDEMIA
(COVID-19), tem adotado diversas medidas para garantir a efetiva prestação
jurisdicional e o respeito ao princípio da celeridade processual, sem que isso
implique violação ao devido processo legal ou cause prejuízo a qualquer das
partes.
2. Quanto à prisão preventiva, tem-se que é da jurisprudência pátria a
impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os
pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação
processual penal. No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A
prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas
quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve
vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.
3. Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma
prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que
ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade
judiciária competente (Constituição da República, art. 5o, inciso LXI),
mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é
condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX).
4. No caso, foi evidenciada a periculosidade concreta do recorrente, diante
do descumprimento das medidas protetivas em favor de sua ex-esposa. Com
efeito, o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com
amparo na Lei no 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando,
Documento eletrônico VDA50151514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:34
Código de Controle do Documento: 3ebb5476-f1f8-457e-b53e-ca4e0186fb14

portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código
de Processo Penal. Precedentes.
5. De fato, apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão
preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas
com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de
prisão preventiva (RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
Sexta Turma, julgado em
, DJe
) .
20/2/2018
26/02/2018
6. De outro vértice, as circunstâncias concretas que envolvem os fatos aqui
examinados demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código
de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem
pública e a garantia da instrução criminal. Precedentes.
7. Insta registrar, outrossim, que não merece guarida a alegação de que as
condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do
cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais
circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não
são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar.
8. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à
futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será
confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível
inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual
regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação
do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da
conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória,
com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não
se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.
Precedentes.
9. Não se desconhece, outrossim, que a Recomendação n. 62, de 18 de
março de 2020, do CNJ, orientando aos Tribunais e magistrados a adoção de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-
19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre:
a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19;
b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e
que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que
a sociedade está inserida, o que não ocorre no caso em concreto.
10. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/4/2021
19/4/2021

Ante o exposto, nego provimento ao recurso em
.
habeas corpus

Documento eletrônico VDA50151514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:34
Código de Controle do Documento: 3ebb5476-f1f8-457e-b53e-ca4e0186fb14

Conforme asseverado na decisão agravada, o Juízo bem fundamentou a prisão
preventiva, lastreando-se na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do
recorrente, evidenciada pelo descumprimento de medidas protetivas outrora deferidas,
ademais das diversas ameaças dirigidas contra a vítima e da sua reiteração delitiva.
Nesse diapasão, observa-se que a segregação cautelar do recorrente está
devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que demonstram a
necessidade da prisão. No ponto, importante frisar que não se trata de presumir a
periculosidade do agente a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas de base
empírica concreta, o que não se admite. Pelo contrário, no caso, a periculosidade decorre
do modo de execução dos crimes e da reiteração delitiva.
Ademais, constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar
a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra
em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III,
do Código de Processo Penal.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO
DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 313, inciso III, do CPP, será admitida a prisão preventiva se o
crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso,
enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de
urgência.
2. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da
periculosidade social do agente e reiterado descumprimento de medida protetiva. Colhe-se
dos autos que o agravante, que responde pela suposta prática do crime de estupro de
vulnerável, embora ciente das anteriormente impostas anteriormente em favor da vítima,
teria descumprido tais condições mediante aproximação da residência da ofendida durante a
madrugada (chegando, inclusive, a assobiar e dar pancadas na parede do lado de fora da
casa) e de contato com o seu genitor por meio de mensagem de áudio, sinalizando, assim, a
ineficácia das restrições anteriormente fixadas.
3. O agravo regimental não trouxe elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão monocrática, que manteve a custódia cautelar com base em circunstâncias concretas
do caso.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 211.473/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/3/2025
28/3/2025

Documento eletrônico VDA50151514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:34
Código de Controle do Documento: 3ebb5476-f1f8-457e-b53e-ca4e0186fb14

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MAUS TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO COM
RESULTADO MORTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE
URGÊNCIA EM PROCESSO DE CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AMEAÇA À
VÍTIMA. AGRESSÃO A ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA
PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE
DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS APLICADAS. REEXAME
APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCABÍVEL NA VIA ESTREITA
DO HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em
dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do
Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas
quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art.
319 do CPP.
No caso dos autos, verifica-se estarem presentes elementos concretos a justificar a
manutenção da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos
fatos, entenderam demonstradas a periculosidade do agravante e a gravidade concreta da
conduta delituosa, evidenciadas pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência
impostas em crime no âmbito de violência doméstica, em favor de sua ex-companheira.
Destacou-se que, mesmo após a imposição de medidas protetivas, o acusado teria aparecido
na residência dos pais da vítima, onde a mesma se encontrava e teria proferido ameaças de
morte contra sua vida e de seu genitor, além de matar a pauladas seu cachorro de estimação.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada
na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, não havendo falar,
portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
2. Impende consignar que é possível a decretação da prisão preventiva em crimes com
pena máxima inferior a 4 anos "na hipótese de reincidência em crime doloso ou para
garantir a execução de medidas protetivas de urgência nos casos de violência doméstica e
familiar contra mulher, criança, adolescente, enfermo ou pessoa com deficiência (art. 313,
III, do CPP)" (RHC 108.748/MG. Rei. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
7/5/2019
14/5/2019
3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições
pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a
decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do
CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências
menos graves.
Documento eletrônico VDA50151514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:34
Código de Controle do Documento: 3ebb5476-f1f8-457e-b53e-ca4e0186fb14

5. Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual
condenação que o agravante experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo
de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso
concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que
poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime
diverso do fechado.
6. O entendimento deste STJ no sentido de que, "A apreciação da suposta desnecessidade
das medidas protetivas demandaria reexame aprofundado do conjunto probatório, incabível
na via estreita do habeas corpus. Precedentes" (RHC n. 10 2.859/PE, Relatora Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe
).
23/11/2018
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 920.469/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
18/12/2024
23/12/2024

Outrossim, "apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão
preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na
Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva"
(RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
).
26/02/2018
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LEI MARIA DA
PENHA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO
MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
NÃO VIOLAÇÃO. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Importante gizar que a prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está
autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também
pelo art. 932 do Código de Processo Civil de 2015. Nada obstante, como é cediço, os temas
decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle
recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente
agravo regimental.
Ademais, este Superior Tribunal de Justiça, em tempos de PANDEMIA (COVID-19),
tem adotado diversas medidas para garantir a efetiva prestação jurisdicional e o respeito ao
princípio da celeridade processual, sem que isso implique violação ao devido processo legal
ou cause prejuízo a qualquer das partes.
2. Quanto à prisão preventiva, tem-se que é da jurisprudência pátria a impossibilidade de
se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida
extrema, previstos na legislação processual penal. No ordenamento jurídico vigente, a
liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e
Documento eletrônico VDA50151514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:34
Código de Controle do Documento: 3ebb5476-f1f8-457e-b53e-ca4e0186fb14

apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir
sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.
3. Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória;
dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por
ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da
República, art. 5o, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder
Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX).
4. No caso, foi evidenciada a periculosidade concreta do recorrente, diante do
descumprimento das medidas protetivas em favor de sua ex-esposa. Com efeito, o
descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei no 11.340/06
explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos
do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Precedentes.
5. De fato, apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva,
evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340
/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva (RHC n. 88.732/MS,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em
, DJe
) .
20/2/2018
26/02/2018
6. De outro vértice, as circunstâncias concretas que envolvem os fatos aqui examinados
demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não
surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e a garantia da instrução
criminal. Precedentes.
7. Insta registrar, outrossim, que não merece guarida a alegação de que as condições
subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na
esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis
aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória
se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
8. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser
aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do
julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na
estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e
consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da
tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória,
com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna
com a finalidade do presente instrumento constitucional.
Precedentes.
9. Não se desconhece, outrossim, que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020,
do CNJ, orientando aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça
penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do
instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que
se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, o que
não ocorre no caso em concreto.
Documento eletrônico VDA50151514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:34
Código de Controle do Documento: 3ebb5476-f1f8-457e-b53e-ca4e0186fb14

10. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/4/2021
19/4/2021

Por esses fundamentos, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a
decisão agravada por seus próprios fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50151514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:34
Código de Controle do Documento: 3ebb5476-f1f8-457e-b53e-ca4e0186fb14

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0226876-6
RHC 218.306 / AM
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00066861220258049001 06032781620248045600 6032781620248045600
66861220258049001
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FRANCINEY SOUZA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: FÁBIO MORAES CASTELLO BRANCO - AM004603
FELIPE COELHO DE SOUZA - AM018341
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FRANCINEY SOUZA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: FÁBIO MORAES CASTELLO BRANCO - AM004603
FELIPE COELHO DE SOUZA - AM018341
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055516417044<1344@
2025/0226876-6 - RHC 218306 Petição : 2025/0069080-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:15:48
Código de Controle do Documento: 16FAEEB3-C628-4F79-BF6F-594DA0BBC66C